Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-37.2020.6.15.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
GUILHERME AUGUSTO BECKER (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537417
03/06/2025
20:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44537417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.270
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600415-
38.2024.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FELIPE VEIGA VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BECKER - OAB/PR51716
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - OAB/PR43681
RECORRENTE: FELIPE VEIGA
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BECKER - OAB/PR51716
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - OAB/PR43681
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO
E
SOBRA
DE
CAMPANHA
DE
CRÉDITO
DO
FACEBOOK.
IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha
de
candidato
ao
cargo
de
vereador nas Eleições Municipais de 2024,
em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento e de sobras de campanha não transferidas ao partido político.
2. O juízo de primeiro grau aplicou multa
pela
extrapolação
do
limite
de

Num. 44537417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
autofinanciamento
e
determinou
o
recolhimento do valor referente às sobras
de campanha decorrentes de créditos de
impulsionamento não utilizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de extrapolação do
limite de autofinanciamento, considerando
os
argumentos
de
razoabilidade,
proporcionalidade e boa-fé do candidato; e
(ii) determinar o correto destino das sobras
de
campanha
referentes
a
créditos
de
impulsionamento não utilizados, conforme a
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A extrapolação do limite de autofinanciamento, no montante de R$
6.602,16, corresponde a 22,13% do limite
de
gastos
para
o
cargo
e
46%
da
movimentação integral da campanha, o que
afeta a confiabilidade das contas.
5.
Os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade não se aplicam, pois o
valor
excedido
é
superior
ao
patamar
estabelecido pela jurisprudência do TSE.
6. A sanção aplicada (multa de 100% do
valor excedido) é considerada razoável,
diante da gravidade da irregularidade.
7. A ausência de comprovação fiscal da
efetiva utilização dos créditos de impulsionamento configura sobra de
campanha, devendo o valor correspondente
ser recolhido ao partido político, conforme o
art.
50,
III
e
§1º
da
Resolução
nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de Julgamento:
1.
A
extrapolação
do
limite
de

Num. 44537417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
autofinanciamento em quantia superior aos
parâmetros jurisprudenciais compromete a
regularidade das contas.
2.
Os
valores
não
utilizados
em
impulsionamento de conteúdo, caracterizam
sobra de campanha, devendo ser destinada
ao partido político.
Dispositivos Relevantes Citados:
LE nº 9.504/97, art. 23, § 2º-A;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, §
1º e § 4º; 35, § 2º, I e II; 50, inc. III e §1º; 74,
III.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI 7214; TSE, REspe nº 060018015;
TSE, AgR-AREspE nº 060081387; TSE,
Agravo
Regimental
no
REspe
nº
060044234;
TSE,
Agravo
Regimental
no
REspe
nº060014884; TRE/PR, PRE nº 060262281;
TRE/PR, RE nº 060028451;
TRE/PR, RE nº060044260; TRE/PB, RE
nº060022995;
TRE/PB,
RE
n°
0600568-
37.2020.6.15.0002;
TRE/PR, PCE nº 060317361;
TSE, PCE nº 0601643-37/DF;
TSE, PC nº 0601214-41/DF.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44537417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas referente à campanha das eleições municipais de 2024
apresentada por FELIPE VEIGA, que concorreu ao cargo de vereador, em Campina Grande do
Sul/PR.
Publicado o edital, não houve proposição de impugnação (id. 44287279).
Emitido
relatório
preliminar
de
diligências
(id.
44287282),
o
prestador
apresentou
tempestivamente as respostas.
No parecer conclusivo (id. 44287296) houve a manifestação pela desaprovação das contas, em
razão das seguintes irregularidades: a) houve extrapolação do limite de gastos e de
autofinanciamento de campanha, em desacordo com art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; ii) houve sobra financeiras de campanha, em virtude do descumprimento do
disposto no art. 35, §2º, II c/c art. 50, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (id.
44287296).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44287305).
A sentença de id. 44287307 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no artigo 74,
inciso III, da Res. 23.607/2019 e determinou o pagamento de multa no valor de R$ 6.602,16 (seis
mil, seiscentos e dois reais e dezesseis centavos), referente à extrapolação de gastos, nos
termos do art. 27, §4º da Res. 23607/2019 TSE e, ainda, o recolhimento do valor de R$ 300,00
(trezentos reais) para a conta do partido político ao qual o candidato está filiado na circunscrição
do pleito, referente às sobras de campanha decorrentes de créditos de impulsionamento não
utilizados, conforme dispõe o art. 50, §1º da Res. 23607/2019.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44287314),
alegando que durante a campanha houve um pagamento pré-pago ao FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL para impulsionamento, mas o serviço não foi utilizado e a nota fiscal não foi
emitida e que o valor pago está pendente de ressarcimento. Quanto ao autofinanciamento de
campanha, sustentou que o valor supostamente ultrapassado se enquadra dentro dos limites da
razoabilidade e proporcionalidade e que deve ser considerada a boa fé do requerente que
declarou o valor em excesso, de acordo com a própria jurisprudência dos nossos Tribunais. Ao
final, pugnou pelo provimento do recurso com a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44309286).
É o relatório.

Num. 44537417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 07/12/2024, data
da publicação em mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em 10/12/2024, dentro do
prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii Mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2024 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No mérito, as contas da recorrente, que concorreu ao cargo de vereador em Campina Grande do
Sul, foram desaprovadas em razão da extrapolação do limite de gastos de campanha e de sobras
de campanha que não foram transferidas ao partido político.
Para melhor compreensão, passo à análise das falhas detectadas individualmente.
II.ii.1. Extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha
Na origem, a unidade técnica, em parecer conclusivo, apontou a existência de extrapolação do
limite de autofinanciamento da campanha, o que levou o Juízo a quo a aplicar multa ao recorrente
no valor de 100% do excesso, o que representou o montante de R$ 6.602,16 (seis mil seiscentos
e dois reais e dezesseis nove centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
O autofinanciamento de campanha ocorre quando o candidato transfere recursos próprios para a
sua campanha.
Sobre o tema, José Jairo Gomes ensina que o autofinanciamento não se trata propriamente de
“doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo se
passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua
pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)
Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A, da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe que o
candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)

Num. 44537417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Essa regulamentação é ratificada no art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607//2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Esse entendimento já está consolidado na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais
Regionais Eleitorais, conforme se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO
PARCIAL.
MANUTENÇÃO
DE
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão das seguintes
irregularidades:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do
FEFC, a candidatos de partidos diversos;
b) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do
FEFC, a candidato de partido diverso;
b) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos

Num. 44537417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
do FEFC a candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.
4. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao
candidato a 10% do limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza
aplicação de multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para
50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 70,75,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave
b) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa
proporcional, considerando o excesso verificado.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, §1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º; 21, §1º; 27, §1º e §4º; 32, §1º, VI.
- Lei nº 9.504/97, art. 23, §2-A.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
- TSE, REsp nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE/PR, PRE nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
18/12/2023.
- TRE/PR, RE nº 060028451, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, DJE 19/08/2021.

Num. 44537417 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060044260, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/01/2025.
DIREITO ELEITORAL. RECURSO. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CARGO. VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
VIOLAÇÃO AO § 1º DO ART. 27 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE
DE
NATUREZA
GRAVE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
I. Caso concreto.
1 O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha do candidato, ao cargo de vereador do município de Solânea-
PB, em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento ao exceder o limite de
10% pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente obtive êxito na tese
recursal consistente na defesa da "transparência e regularidade na utilização de
recursos de campanha. A utilização de recursos próprios pelo candidato foi
realizada de forma proporcional e destinada ao cumprimento de compromissos
assumidos, sem que tenha havido qualquer impacto no equilíbrio da disputa
eleitoral", visando afastar a imposição da multa fixada pelo Juízo de 1º grau.
III. Razões de decidir.
3.
A extrapolação do limite de gastos com recursos próprios, conforme
entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, é infração de natureza
grave, que compromete a igualdade de condições na disputa eleitoral. Precedentes.
4. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não é viável
diante de irregularidades graves, como a que excedeu 10% do total de recursos da
campanha.
5. A multa fixada no montante correspondente a 60% do valor excedente, em
conformidade com o disposto no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
assim como eventual decisão de agravamento da situação do prestador com a
desaprovação do ajuste contábil, não podem ser modificados por força do princípio
da non reformatio in pejus.
IV. Dispositivo.

Num. 44537417 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 060081387, Min. Floriano
de Azevedo Marques, DJE - 16/10/2023; Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060044234, Min. Benedito Gonçalves, DJE, 05/09/2023; TRE-PB,
Recurso Eleitoral n° 0600568-37.2020.6.15.0002, Relator Juiz Arthur Monteiro Lins
Fialho, julgado em 31 de maio de 2021.
(TRE/PB
RECURSO
ELEITORAL
nº060022995,
Acórdão,
Des.
OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
29/01/2025).
Na hipótese, constou no parecer conclusivo (id. 44287296) que o valor dos recursos próprios
vertidos na campanha supera em R$ 6.602,16 (seis mil seiscentos e dois reais e dezesseis
centavos) o limite previsto no art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019.
No caso, o limite de gastos nas eleições de 2024 para o cargo de vereador na cidade de Campina
Grande do Sul foi de R$ 54.447,68, de forma que o limite de 10% corresponde a R$ 5.444,76,
sendo que o candidato realizou doações a sua própria campanha no valor de R$ 12.046,93,
representando 22,13% de recursos próprios em relação ao limite do cargo em disputa.
Na sentença, o juízo de origem, julgando as contas desaprovadas, aplicou a multa de R$
6.602,16 (seis mil seiscentos e dois reais e dezesseis centavos) ao prestador.
O valor excedido a título de autofinanciamento da campanha corresponde a 22,13% do valor do
limite de gastos para o cargo e 46% da movimentação integral.
O valor excedido, portanto, é dotado de gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das
contas, porque supera o montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
ou que, sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido não supere 10% do total da
arrecadação da campanha. Nesse sentido: PCE nº 0601643-37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO,
julgado em 9.4.2024, DJe de 10.5.2024; PC nº 0601214-41/DF, rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA
BANHOS, julgada em 6.10.2022, DJe de 28.10.2022.
A alegação do recorrente no sentido de que “valor supostamente ultrapassado, se enquadra
dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade e que deve ser considerada a boa fé do
requerente que declarou o valor em excesso”, não pode prosperar.

Num. 44537417 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
Veja-se que o valor ultrapassado representa 46% do total de receitas das contas apresentadas e
121,23% a mais do que o candidato poderia doar. Ademais, como acima mencionado, tanto em
valor absoluto, quanto em percentual a soma ultrapassada supera em muito a baliza estipulada
pela C. Corte Superior para aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Destaca-se que a gravidade que configura um vício grave na prestação de contas é aferida com
fundamento no valor da despesa/receita irregular, que ultrapassa o montante absoluto de R$
1.064,10 ou 10% da movimentação financeira, de maneira que outros argumentos, como a boa-fé
ou a comprovação do gasto, não são aptos a afastar a desaprovação das contas.
Logo, não há qualquer correção a ser feita na r. sentença quanto à desaprovação das contas.
Por fim, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE em seu patamar máximo, correspondente a 100% da quantia
em excesso.
Com efeito, a sanção decorrente da extrapolação do limite de recursos próprios está prevista no
art. 27, § 4º, da mesma resolução, que preceitua:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
Na espécie, a multa foi fixada no valor de R$ 6.602,16, referentes a 100% do valor excedido pelo
recorrente.
Como não houve recurso para redução da multa e que esta Corte Regional possui o
entendimento no sentido de que esta multa deve ser dosada e ponderada com base nas
peculiaridades do caso, pois a legislação determina que a sanção seja de até 100% do valor em
excesso, considero razoável a multa aplicada em virtude do montante extrapolado e da gravidade
da irregularidade.
No mais, dado que a extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 6.602,16 corresponde
ao significativo percentual de 46% das receitas totais e aproximadamente 121,23% do valor que
poderia ter doado, inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, deve ser mantida a desaprovação das contas e a fixação da multa no patamar
de 100% do excesso.
II.ii.2. - Sobra de campanha
A irregularidade se refere a sobras de campanha referentes a créditos de impulsionamento não
utilizados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) que não foram recolhidos ao partido até a data
da apresentação das contas à Justiça Eleitoral, conforme determina o art. 50, inc. III e §1º da
Resolução nº 23.607/2019.

Num. 44537417 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
O recorrente argumenta que foi efetuado o pagamento para empresa intermediadora do
Facebook (FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA CNPJ 13.347.016/0001-17), no
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mas como não houve a utilização do serviço, foi solicitado o
ressarcimento, todavia, o valor, ainda não foi devolvido.
O juiz sentenciante determinou o recolhimento do valor não utilizado no impulsionamento,
confirmando que a irregularidade representou 2,13% da movimentação financeira de campanha.
Como se sabe, a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço de
impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do serviço à
medida que for sendo utilizado.
O art. 35, XII e § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe sobre a natureza do gasto
eleitoral com impulsionamento de conteúdo e o § 2º dispõe acerca do destino que deve ser dado
a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a campanha.
Conforme dispõe o §2º, apenas os créditos efetivamente utilizados pelos candidatos é que são
considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados, mas não
utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro
Nacional ou ao Partido Político, a depender da origem do recurso, confira-se:
Art. 35. [...]
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.
No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos contratados e não utilizados
relativos ao impulsionamento de conteúdo:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,

Num. 44537417 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
Como se vê, as sobras de campanha eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do
candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
Extrai-se da norma que, para fins de aferição da regularidade na comprovação do gasto com
impulsionamento de conteúdo, não basta a comprovação da aquisição de créditos junto aos
provedores de aplicação de conteúdo na internet, sendo exigido do prestador de contas a
demonstração da efetiva utilização do serviço adquirido, mediante a apresentação da nota fiscal
contendo a descrição detalhada do fornecimento, no valor total dos créditos contratados.
Remanescendo crédito de impulsionamento não utilizado, o prestador de contas deve escriturar o
valor na prestação de contas como sobra de campanha, ensejando, por consequência, o
recolhimento da quantia não utilizada ao Tesouro Nacional (FEFC) ou a sua devolução ao órgão
partidário respectivo (FP ou outros recursos), a depender da origem do recurso.
Nesse sentido, já firmou entendimento o Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual, “nos termos
do art. 35, § 2º, da Res.–TSE 23.607/2019, constitui sobra de campanha o gasto com
impulsionamento de conteúdo contratado e não utilizado pelo candidato, devendo a diferença ser
transferida, a depender da origem do recurso, ao partido ou erário” (Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº060014884, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/11/2023).
Essa questão também já se encontra assente na jurisprudência desta e. Corte Eleitoral. A título
ilustrativo, indica-se o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
RECEITA ESTIMÁVEL. DIVERGÊNCIAS NOS DADOS DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS. SOBRAS DE CAMPANHA DECORRENTES DE CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS NÃO UTILIZADOS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. RECOLHIMENTO DE VALORES À
UNIÃO. OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. DESPESAS REALIZADAS APÓS AS ELEIÇÕES. DÍVIDA
DE
CAMPANHA
NÃO
ASSUMIDA
PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
COMPROMETIMENTO
DA
TRANSPARÊNCIA
E
DA
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 44537417 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
1. Trata–se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal no pleito de 2022.
(...)
5. A não comprovação da utilização dos créditos constituídos para impulsionamento
de conteúdos na internet, constitui sobra financeira de campanha, conforme dispõe
o artigo 35, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Grifo nosso)
5.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 2.644,26, que corresponde a
aproximadamente 0,19% da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
1.351.987,94), autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo,
todavia, ser analisada com os demais apontamentos feitos pelo Setor Técnico.
5.2. Recolhimento do montante de R$ 2.644,26, em razão do disposto no artigo 35,
§ 2º, inciso I, da Resolução TSE 23.607/2019.
12. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
PCE nº 060317361,
Acórdão nº 63778, Relator(a): Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Julgamento: 26/08/2024 Publicação: 29/08/2024)
No presente caso, o prestador não apresentou comprovante fiscal emitido pelo Facebook, com a
finalidade de comprovar a efetivação dos impulsionamentos durante o período de sua campanha
eleitoral.
Dessa forma, a não comprovação da utilização dos créditos previamente adquiridos com
impulsionamento, enquadra os valores no conceito de sobra financeira de campanha, na forma do
art. 50, inc. III da Resolução TSE 23.607/19.
Por conseguinte, ante a comprovação de saldo financeiro constituído junto a empresa Facebook,
oriundo da fonte “Outros Recursos”, o valor de R$ 300,00 deve ser contabilizado como sobra de
campanha, cuja destinação se dará conforme a origem da receita, ou seja, ao partido político,
como acertadamente sentenciou o juiz de origem.
Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral interposto para o fim de
manter hígida a sentença de origem que desaprovou as contas do prestador, nos termos do art.
74, inc. III, Resolução TSE 23.607/20, e determinou o pagamento de multa no valor de R$
6.602,16 (seis mil, seiscentos e dois reais e dezesseis centavos), referente à extrapolação de
gastos, nos termos do art. 27, §4º da Res. 23607/2019 TSE e o recolhimento do valor de R$
300,00 (trezentos reais) para a conta do partido político ao qual o candidato está filiado na
circunscrição do pleito, referente às sobras de campanha decorrentes de créditos de

Num. 44537417 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
impulsionamento não utilizados, conforme dispõe o art. 50, §1º da Res. 23607/2019.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
FELIPE VEIGA para manter a sentença que desaprovou as contas apresentadas, nos
termos do art. 74, III, da Res. 23.607/2019.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600415-
38.2024.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE
DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 FELIPE VEIGA VEREADOR, FELIPE VEIGA -
Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME AUGUSTO BECKER - PR51716, LUIZ GUILHERME
COVRE DE MARCO - PR43681 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA
GRANDE DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo

Num. 44537417 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320055776900000043478821
Número do documento: 25060320055776900000043478821
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:14:38
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025